Tribunal: TJDFT
Processo: 0734194-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSENTES OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu do Recurso Inominado e não o proveu, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alega omissão, obscuridade e contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que a classificação “conta atrasada” é um eufemismo, pois cuida-se de cadastro de inadimplentes. Alega que a falha na prestação de serviço pela instituição bancária requerida que efetuou cobrança indevida, de dívida inexistente, além de incluir seu nome em cadastro de inadimplentes. Sustenta que o registro indevido do nome do embargante em cadastros de inadimplentes, por si só, configura ofensa moral indenizável, violando os arts. 1o, III, 5°, V, X e XXXV, LIV e LV da Constituição Federal. Requer que sejam sanados os vícios apontados, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos contidos na inicial.
5. Não estão presentes os vícios apontados pelo embargante na decisão colegiada. Por ocasião do julgamento foram analisadas todas as questões trazidas pelas partes, as quais conduziram para o posicionamento deste Órgão Julgador em relação ao não acolhimento das razões recursais do embargante. Portanto, não há omissão, obscuridade ou contradição no julgado, requisitos para eventual modificação. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.
6. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
7. Quanto à menção expressa aos dispositivos citados no recurso, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) no enunciado 125 apontou que, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.